Tribunal: TJDFT
Processo: 0707975-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO POR TERCEIRO FRAUDADOR. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a retirada do nome do autor de cadastros de inadimplentes, no prazo de 5 dias, mediante comprovação no processo e condenou ao pagamento de R$ 5.000,00, a título e danos morais, a ser corrigido monetariamente a partir da fixação e juros de mora desde o evento danoso. Requer a reforma da sentença para afastamento da indenização por danos morais. Subsidiariamente sua redução. Caso mantida a condenação por danos morais, requer fixação dos juros de mora desde o arbitramento, por tratar-se de dano extrapatrimonial, caso não seja acatado, requer incidência a partir da citação.

2. Consta dos autos que o autor foi negativado no valor de R$ 1.329,05 em 03/02/2020, pela empresa ré diante de suposta inadimplência no contrato 102093875715 o qual afirma desconhecer (Id 17784456). A ré não demonstrou a origem do débito e em contestação reconheceu tratar-se de fraude.

3. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será afastada caso demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou por a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e §3o do CDC).

4. No entanto, a fraude praticada por terceiros não caracteriza exclusão de responsabilidade, tendo em vista que se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da ré.

5. Demonstrado nos autos a negativação indevida do consumidor, ainda que informado pelo site Serasa Consumidor, resta configurado dano moral in re ipsa, passível de reparação. Não havendo, portanto, que se falar em produção de prova de sua existência ou repercussão.

6. O quantum reparatório deve ser fixado em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao seu caráter compensatório e dissuasório, bem como à natureza da ofensa e às peculiaridades do caso sob exame, amoldando-se ao conceito de justa reparação. Nesse passo, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo juízo a quo apresenta-se adequado, não havendo excesso ou insuficiência que atraiam a sua modificação.

7. O período de 3 meses e 12 dias (27/11/2019 a 10/03/2020) decorridos entre a data da disponibilização e exclusão do registro de negativação, no qual ficou disponibilizado registro desabonador indevido não deve ser considerado curto espaço de tempo capaz de minorar o quantum fixado em sentença.

8. Nas obrigações decorrentes de prática de ato ilícito extracontratual, o devedor ficará constituído em mora desde o momento que o praticou, independentemente de interpelação do credor (art. 398, do CCB e enunciado de Sumula 54 do STJ).

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.